Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707922-45.2024.8.07.0000 AUTOR: HELENA CONCEICAO SANTANA, HELENA MARIA LUCIANO RIBEIRO, HELENA MERENDOLINA DA SILVA NOGUEIRA, HELENA PANISSA DO NASCIMENTO, HELEUZA HELENA DE MATOS SIQUEIRA, IDA PEREIRA DOS SANTOS ROSA, ILDECI PEREIRA FONTES, INERZINA ALVES BARBOSA, IRACI CANDIDA DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR